Tribunal: TJBA
Processo: 8041274-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041274-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANDRE PEREIRA NEVES Advogado(s): TIAGO AZEVEDO MOURA AGRAVADO: JOAO LUIZ COTRIM FREIRE e outros Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AD MENSURAM. DIFERENÇA DE METRAGEM. VÍCIO APARENTE. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 501 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao alienante imediato do imóvel, sob o fundamento de decadência prevista no art. 501 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de denunciação da lide ao alienante do imóvel com base em suposto vício oculto, diante da alegação de metragem inferior à constante na matrícula do imóvel, detectada somente após o ajuizamento da ação quanti minoris. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a divergência de metragem em venda ad mensuram configura vício aparente, por ser objetivamente aferível mediante simples medição, não se tratando, portanto, de vício oculto. Em casos de venda ad mensuram, aplica-se o prazo decadencial de 1 (um) ano previsto no art. 501 do Código Civil, contado da entrega do bem, para o exercício das ações de redibição ou abatimento proporcional do preço. A decadência também alcança o direito de regresso exercido por meio da denunciação da lide, como no presente caso, por se tratar de providência acessória à pretensão principal afetada pela decadência. No caso concreto, o imóvel foi adquirido em 2019 e a denunciação da lide foi requerida apenas em 2024, caracterizando o decurso do prazo decadencial legal. A alegação de desconhecimento da divergência de metragem não afasta a decadência, já que se trata de vício aparente, presumivelmente cognoscível com diligência mínima no momento da aquisição. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 500 e 501. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.890.327/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.053.457/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8041274-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLOS ANDRE PEREIRA NEVES e como agravados JOAO LUIZ COTRIM FREIRE e ANA PAULA RODRIGUES FIGUEIREDO COTRIM. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR